Tribunal: TJSP
Processo: 2289077-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação cominatória c.c. indenização por danos morais. Recurso contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o nome do agravante seja excluído do cadastro de proteção ao crédito. Agravante que não alega a inexistência de relação jurídica com a agravada. Ausência de prova inequívoca de que as parcelas que justificaram a negativação do nome do recorrente

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação cominatória c.c. indenização por danos morais. Recurso contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o nome do agravante seja excluído do cadastro de proteção ao crédito. Agravante que não alega a inexistência de relação jurídica com a agravada. Ausência de prova inequívoca de que as parcelas que justificaram a negativação do nome do recorrente foram pagas. Decisão mantida. Recurso desprovido.